Tribunal: TJBA
Processo: 8013797-40.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013797-40.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAUL LOPES MOITINHO NETO

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO DUARTE MOITINHO

APELADO: UESLANE DUARTE CAETITE e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO DUARTE MOITINHO, FLAVIO EVANS SOARES BRITO, LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. FALTA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. O apelante sustenta a nulidade da citação editalícia, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi válida, à luz da exigência de esgotamento prévio de diligências reais para localização do réu, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir
A citação válida é pressuposto essencial de regularidade do processo, vinculada aos princípios do contraditório e ampla defesa.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a citação por edital como medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios para localização do réu.
No caso concreto, o juízo de origem autorizou a citação por edital sem determinação prévia de diligências mínimas como Bacenjud, Renajud, Infojud ou consultas a órgãos públicos e concessionárias, em afronta ao § 3º do art. 256 do CPC.
A ausência dessas providências torna a citação nula, contaminando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para que se providencie a citação pessoal do réu.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8013797-40.2023.8.05.0274, oriundos da 5ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

RAUL LOPES MOITINHO NETO

e, como Apelada,
JESSICA FILADELFO DA ROCHA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA